Tribunal: STF
Processo: ARE 1264206
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONTINUADA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança em que o impetrante pretende a concessão da ordem de modo a determinar a sua imediata reintegração ao cargo de Oficial de Justiça.
    2. O impetrado, em sua tese defensiva, sustenta que o presente Mandado de Segurança deve ser extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, por ausência de prova pré -constituída. Entretanto, revela-se patente a presença de prova pré-constituída para a análise da presença, ou não, do direito líquido e certo suscitados pelo impetrante, haja vista a juntada integral dos PADs, razão pela qual não acolhida a preliminar suscitada.
    3. Contra o impetrante, foram instaurados dois Processos Administrativos Disciplinares, que tramitaram concomitantemente e em conjunto, ao menos na instrução processual, tendo em vista que as provas que serviram para formar um serviram para formar o outro.
    4. Pelos fatos investigados denotarem um mesmo ato infracional, apesar de mais de uma ação praticado pelo impetrante, ante as semelhanças da conduta adotada em ambos, é evidente que os supramencionados Processos Administrativos Disciplinares apuraram infrações administrativas continuadas, que nos dizeres de Fábio Medina Osório, em sua obra Direito Administrativo Sancionador (2. Ed. São Paulo: RT, p. 421), tal instituto concerne na ‘realização de ações ou omissões que infrinjam o mesmo ou semelhantes preceitos administrativos, em execução de um plano concebido ou aproveitando idêntica ocasião’.
    5. Portanto, a multiplicidade de sanções imposta ao impetrante revela-se incabível e ilegal, haja vista que os Processos Administrativos Disciplinares 309/2008 e 319/2008, referem-se a infrações disciplinares de natureza permanente e continuada e que, portanto, deveriam ter sido reunidos, não só para fins de instrução processual, mas também em seu julgamento, de modo que fosse aplicada apenas uma sanção administrativa, o que definitivamente não ocorreu no caso dos autos.
    6. Segurança concedida, anulando-se a pena de demissão imposta ao impetrante, devendo o mesmo ser reintegrado ao cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí” (págs. 94-95 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 11-12 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 2°; 5°, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 41; e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Finalmente, colhe-se do acórdão recorrido os seguintes excertos:
    “[...]
    Portanto, a multiplicidade de sanções imposta ao impetrante revela-se incabível e ilegal, haja vista que os Processos Administrativos Disciplinares 309/2008 e 319/2008, referem-se a infrações disciplinares de natureza permanente e continuada e que, portanto, deveriam ter sido reunidos, não só para fins de instrução processual, mas também em seu julgamento, de modo que fosse aplicada apenas uma sanção administrativa, o que definitivamente não ocorreu no caso dos autos. 
    Logo, estabelecido que o evento é típico de infração permanente a multiplicidade de punições infringe ao princípio do non bis in idem, tendo em vista que nos dizeres de Rafael Munhoz de Mello tal princípio ‘impede a Administração Pública de impor uma segunda sanção administrativa a quem já sofreu, pela prática da mesma conduta, uma primeira [sanção].’
    Desta forma, não tendo sido razoável a pena de demissão imposta ao impetrante através do PAD 309/2008, já que a infração disciplinar ali apurada é continuidade da infração apurada e punida no PAD 319/2008, a concessão da segurança é medida que se impõe, anulando-se a pena de demissão imposta ao Sr. Benedito Luís de França, ante a ilegalidade já evidenciada, devendo ser o impetrante reintegrado ao cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (fls. 532/533)” (pág. 104 do documento eletrônico 10). 
    Verifico, dessa forma, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar- PAD. Valoração da prova produzida no PAD. Impossibilidade. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (ARE 1.213.964-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.225.241-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator